Tribunal: TJES
Processo: 5013744-42.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013744-42.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DAVID DA ROCHA MARQUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ÓBITO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 110 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do óbito do devedor fiduciário antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a sucessão processual e a continuidade da ação de busca e apreensão contra o espólio ou herdeiros do devedor falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucessão processual, prevista no art. 110 do CPC, aplica-se somente quando a parte falece no curso da demanda, o que não ocorreu no caso. Não é possível constituir validamente em mora o devedor já falecido, o que é pressuposto indispensável à ação de busca e apreensão.

4. Jurisprudência consolidada do TJES e de outros Tribunais pátrios reafirma que, em casos de falecimento anterior ao ajuizamento da ação, a demanda deve ser extinta sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular da demanda.

Tese de julgamento: "A sucessão processual não se aplica quando o devedor falece antes do ajuizamento da ação, e a constituição em mora de devedor falecido é juridicamente inviável, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 110 e art. 485, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013744-42.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - SP328945-A
APELADO: DAVID DA ROCHA MARQUES
Advogado do(a) APELADO: LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - MG89290

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, diante do comprovado óbito do Requerido em data anterior ao ajuizamento da presente ação.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Trata-se na origem de ação de busca e apreensão objetivando a retomada de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, em razão de suposto descumprimento contratual, tendo sido deferida liminarmente a busca e apreensão do bem.

No curso do processo, constatou-se o falecimento do réu antes mesmo da propositura da ação.

Pois bem. Não obstante o esforço do recorrente, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada na primeira instância.

Assim dispõe o Código de Processo Civil em caso de morte de qualquer das partes:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º .

Ocorre que o referido dispositivo se aplica tão somente quando a parte vem a óbito no curso da demanda, não alcançando as situações em que a parte demandada faleceu antes da propositura da ação.

Este e. TJES, apreciando caso semelhante decidiu
:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769). 2. A comprovação de que o devedor faleceu em momento anterior até mesmo a expedição da notificação extrajudicial, não há como considerar que houve a comprovação da mora, pressuposto para o desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00015458220198080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

Outros Tribunais pátrios também decidem da mesma maneira:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 110, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. Nos termos do artigo 110, do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores; contudo, tal possibilidade não se aplica quando a parte demandada faleceu antes da propositura da ação. A ação de busca e apreensão tem como requisito a constituição do devedor em mora, com a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço dele, requisito que não foi preenchido na hipótese de falecimento do devedor anterior ao encaminhamento da notificação pela instituição financeira. (TJ-DF 07311772820218070003 1628844, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI N.º 911/69. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM AO ESPÓLIO. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da ação, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o de cujus ser indicado no polo passivo. 2. A comprovação da configuração da mora do devedor é pressuposto processual de constituição válida do processo de busca e apreensão de veículo. No caso, irregular a notificação extrajudicial enviada ao devedor após o seu falecimento. 3. Para que o credor fiduciário retome o bem alienado fiduciariamente, deve comprovar a mora do devedor, conforme determina o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, com redação dada pela Lei n.º 13.043/2014, o que não ocorreu na hipótese vertente. 4. Extinto o processo sem resolução de mérito, aplica-se o princípio da causalidade, respondendo pelo pagamento dos honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Na hipótese, correta a condenação do autor/apelante aos pagamento dos honorários advocatícios. (TJ-GO - Apelação: 03143289020208090018 BOM JESUS DE GOIAS, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)

Portanto, escorreita a sentença recorrida que aplicou a legislação regente e o entendimento jurisprudencial sobre a questão.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.